Tribunal: TJDFT
Processo: 0006926-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO FINAL. SENTENÇA. INVERSÃO CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

I. Configurado o inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado, surge para o consumidor direito formativo à resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil.

II. Aumento de preço de insumos, escassez de mão de obra especializada e demora da Administração Pública na emissão do habite-se, ainda que demonstrados, não constituem caso fortuito hábil a excluir a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.

III. A resolução do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil.

IV. Segundo a jurisprudência dominante, é cabível indenização por lucros cessantes na hipótese de resolução da promessa de compra e venda causada pelo inadimplemento da incorporadora. Ressalva do entendimento em sentido contrário do relator.

V. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício.

VI. Os lucros cessantes incidem até o momento em que cessam as obrigações de ambas as partes, ou seja, até a data da decisão que deferir a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas ou até a data da sentença ou acórdão que dissolver a promessa de compra e venda.

VII. Se a indenização dos lucros cessantes é objeto de condenação própria e específica, não é possível a inversão de cláusula penal moratória com o objetivo de indenizar o mesmo prejuízo.

VIII. A litigância de má-fé não pode passar incólume aos olhos do julgador, porém sua apreciação não pode chegar ao ponto de desestimular a luta pelo direito dentro das raias éticas da legislação processual.

IX. Recurso da Ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do Autor conhecido e provido.